Tribunal: TJMT
Processo: 0001448-55.2019.8.11.0100
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001448-55.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 978.946.722-20 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HELIO LOPES DA SILVA - CPF: 025.089.791-12 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO LOPES DA SILVA - CPF: 025.089.791-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO LOPES DA SILVA - CPF: 025.089.791-12 (APELADO), EDUARA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 978.946.722-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
M E
N T
A

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. PROCESSO EM ANDAMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR REDUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou
os réus
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da L
ei
11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição do § 4º, e os absolveu da imputação pelo art. 35 da mesma lei.

O recurso visa à condenação dos apelados também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da L
ei
11.343/2006) e ao afastamento da causa de diminuição da pena em relação ao corréu Hélio Lopes da Silva.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os réus, a justificar condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da L
ei
11.343/2006); e

(ii) saber se a existência de processo em andamento é suficiente para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da L
ei
11.343/2006, em relação ao corréu.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ exige, para a configuração do crime de associação para o tráfico, prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a simples coautoria eventual ou colaborações pontuais.

5. Os elementos colhidos nos autos não comprovam, com a certeza necessária, a existência de organização ou ajuste duradouro entre os réus com fim específico de traficar drogas.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. A existência de processo em andamento, desacompanhada de condenações definitivas, não constitui óbice à sua incidência, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.139 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A condenação por associação para o tráfico exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, não sendo suficiente a coautoria ocasional.

2. A existência de processo em andamento, sem condenação com trânsito em julgado, não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: L. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 946.740/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 862.894/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 26.06.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.139.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001448-55.2019.8.11.0100

APELANTE: EDUARA DE OLIVEIRA REZENDE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HELIO LOPES DA SILVA, EDUARA DE OLIVEIRA REZENDE

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Penal n. 0001448-55.2019.8.11.0100, que condenou Eduara de Oliveira Rezende e Hélio Lopes da Silva pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão,
e pagamento de
166 dias-multa, em regime inicial aberto
(ID
229637746,
pp. 310-318).

A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasnorte sustenta que:

1)
os depoimentos policiais, aliados às circunstâncias fáticas constantes nos autos, demonstrariam a existência de vínculo associativo entre os acusados;
2)
o corréu Hélio Lopes da Silva se dedicaria a atividades criminosas habituais
,
“o que pode ser extraído da ação penal a que responde
pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal".

Requer-se o conhecimento e o provimento do recurso para o fim
de
condenar

os
acusados também pela prática do crime previsto no art. 35 da
Lei n. 11.343/06, bem como afa
star a
causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em relação ao corréu Hélio Lopes da Silva (ID 229637746, págs. 330-338).

Nas contrarrazões, o
s
apelado
s
pugn
aram
pelo desprovimento do recurso (ID

229637746
, pp. 370-389).

A Procuradoria-Geral de Justiça apontou para o
desprovimento
do
apel
o
Ministerial
(Exm
o
. Sr. Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, ID
315411392
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra Eduara de Oliveira Rezende e Hélio Lopes da Silva, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A denúncia narra, em síntese, que:

(...) no dia 06/07/2019, na residência situada na Rua Arlindo Antônio Mayer, n.º 691, Bairro Aeroporto, em Brasnorte/MT, os acusados Eduara e Hélio foram surpreendidos mantendo em depósito, preparando e guardando porções de substância análoga à cocaína, sem autorização legal. Consta, ainda, que ambos se associaram com o propósito de praticar, de forma habitual e reiterada, o tráfico ilícito de drogas (...).

DOS FATOS EM COMUM

Sobressai dos autos que
,
na indigitada data
,
os policiais deslocaram-se até a

referida residência, a fim de cumprir um mandado de busca e apreensão,

após investigação da Polícia Judiciária civil, e naquela ocasião, informaram aos indiciados que

ocorreria a revista no local.

No interior da residência de EDUARA e H
É
LIO foram encontradas 4
substâncias análogas
à
Cocaína, acondicionadas em porções pequenas, sendo três pinos e uma

trouxinha, 4 substâncias análogas
à

pasta-base
, acondicionadas em trouxinhas pequenas,

1 substância análoga
à pasta-base
, acondicionada em trouxinhas de tamanho médio, 1
s
ubstância análoga
à coc
a
ína
, acondicionada em trouxinha com tamanho maior, R$ 819,00

(oitocentos e dezenove reais), R$ 136,75 (cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), 1

máquina de cartão, da marca Sumup, na caixa e com nota fiscal em nome de EDUARA

REZENDE, 1 caderno pequeno com anotações, 1 agenda preta com anotações, 1

balança de precisão, 1 pedaço de plástico verde, utilizado para embalar entorpecente, e

outros objetos, conforme Termo de Exibição e Apreensão.

Frisa-se que a quantidade, a natureza e a forma de armazenamento da droga,

associado ao local evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito
(...)” (ID
229637745
, pp.
1-3).

O juízo
a quo
, após regular instrução, proferiu sentença condenando o
s
acusado
s
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do referido artigo, afastando, contudo, a imputação referente ao art. 35, por insuficiência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo

A controvérsia recursal restringe-se a dois pontos:
1)
possibilidade de condenação do
s apelados
pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e
2)
exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei
quanto à Hélio, por registrar processo em andamento.

Sem razão o Ministério Público.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006.
Precedentes
(...)”
. (AgRg no HC 946740 / SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJEN 26/03/2025).

Nesse contexto, observa-se que a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes, não sendo suficientes, para tanto, meras suposições ou a demonstração de ato isolado de colaboração entre os acusados.

Na presente hipótese, a prova produzida nos autos revela-se frágil quanto à existência de ajuste prévio e de um mínimo de organização entre os acusados, elementos indispensáveis à configuração do crime de associação para o tráfico.

Como bem salientado pelo sentenciante, os depoimentos colhidos
em juízo
não demonstram, de forma clara e consistente, a existência de vínculo estável e permanente voltado à prática reiterada do tráfico de drogas.

Durante sua oitiva, o policial civil Fabiano de Assis Souza, que participou das investigações que embasaram a representação por busca e apreensão na residência dos réus, relatou apenas que
“as denúncias anônimas noticiavam que Hélio traficava”
e que, no momento do flagrante, Eduara teria informado que,
“
na ausência de Hélio, ela realizava as vendas
”
, mencionando inclusive o valor da substância
(R$ 100,00, o pino de cocaína)”
(ID 229637746, p. 313).

De modo semelhante, a testemunha José Carlos Falcão, também policial, declarou que
“as informações recebidas indicavam que ele movimentava mais, contudo, ela também vendia; que, na ausência dele, ela vendia e passava; que a casa onde os acusados estavam dormindo ficava no mesmo lote onde se localiza o comércio da acusada”
(ID 229637746, p. 313).

Dessa forma, diante da incerteza dos relatos prestados em juízo
, neste ponto,
e da ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar, com segurança, a existência de uma associação estável e permanente entre os réus com o fim específico de praticar, de forma habitual e organizada, o tráfico ilícito
de drogas, impõe-se a
manutenção da
absolvição
dos apelados
pela imputação do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
.

No que se refere à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a insurgência ministerial, igualmente, não prospera.

No caso concreto, ficou
registrado em sentença
que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos qualquer elemento que indique concretamente dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa
, sobretudo quando a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada
(
29,602 gramas de cocaína e pasta base).

Referidas circunstâncias, expressamente reconhecidas e não infirmadas por elemento probatório idôneo, tornam imperiosa a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, nos exatos limites traçados pelo legislador.

Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“a existência de processos criminais em andamento, por si só, não obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
”.
Aliás, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139, referida Corte firmou o entendimento de que
“registros delitivos sem trânsito em julgado não constituem óbice à incidência da referida redutora”
(AgRg no HC 862894 / MG, Relator Min. Jesuíno Rissato, des. Convocado do TJDF, 6ª Turma, DJe 26/06/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025